Tribunal: TJMT
Processo: 0018550-93.2015.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Recurso Inominado: 0018550-93.2015.8.11.0015
Origem: 6.a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT
Recorrentes: ADELSON VIERA DE OLIVEIRA e MUNICIPIO DE SINOP/MT
Recorridos: ADELSON VIERA DE OLIVEIRA e MUNICIPIO DE SINOP/MT
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do julgamento: 16/03/2021
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. DIREITO À PROGRESSÃO VERTICAL, A PARTIR DO PRIMEIRO ANO APÓS A DATA DO EFETIVO EXERCÍCIO. ART. 17 E 20 DA LEI 568/99. TERMO FINAL. DATA DA PROMULGAÇÃO DA LEI 1.737/2012, QUE REVOGOU O BENEFÍCIO PLEITEADO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS 9.568/99 E 663/01, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO SERVIDOR PÚBLICO.
1. Trata-se de AÇÃO DE COBRANCA proposta por ADELSON VIERA DE OLIVEIRA em desfavor do Município de SINOP/ MT, visando o reconhecimento do direito a percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento. Consta da exordial o seguinte: a) que foi admitido mediante aprovação em concurso público e nomeado por meio da Portaria n.° 236/98, de 24/06/1998, para o quadro efetivo no cargo de “Operador Braçal”, referência QC-005; b) que a Lei 663/2001, de 29 de março de 2001, promoveu alterações na Lei 568/99, aplicada aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois por cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de 70% (setenta por cento); c) que durante todo o período que vem trabalhando para o ente municipal, não recebeu a gratificação por antiguidade e merecimento garantida pela legislação local; d) com base nesses fatos, pretende o recebimento de verba referente a progressão funcional de carreira na modalidade vertical (critérios de antiguidade e merecimento).
2. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
3. Em suas razões, o ente municipal suscita a inconstitucionalidade das Leis Municipais n.o 568/99 e 663/01, em razão da ausência de dotação orçamentária para o pagamento de despesas com os servidores, conforme o disposto no artigo 169 § 1.o da Constituição Federal e da Lei Complementar n.o 101/2000. Ressalta, ao final, que em sendo as leis inconstitucionais, não há se falar em aplicabilidade e consequentemente no direito à progressão vertical pleiteada.
4. Quanto a inconstitucionalidade arguida, o E. TJ/MT, já se posicionou no seguinte sentido: “(...) É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada a respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a qual fica condicionada a previsão orçamentária da verba remuneratória, não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum". (TJ/MT. Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013).
5. Com efeito, está pacificado o entendimento segundo o qual a eventual ausência de previsão orçamentária inviabiliza o pagamento da vantagem apenas no exercício financeiro em que a lei, prevendo a vantagem, in casu, a gratificação por antiguidade e merecimento, foi editada. Nos próximos anos, portanto, o pagamento passa a ser exigível, até a promulgação da Lei n.o 1.737/2012, que revogou parcialmente a Lei Municipal n.o 568/99. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal:
“MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI CATARINENSE No 9.901, DE 31.07.95: CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DE FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E DE AUDITORES INTERNOS. ALEGAÇÃO DE QUE A EDIÇÃO DA LEI NÃO FOI PRECEDIDA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NEM DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (ART. 169, PAR. ÚNICO, I E II, DA CONSTITUIÇÃO. (...) 2. Interpretação dos incisos I e II do par. único do art. 169, da Constituição, atenuando o seu rigor literal: é a execução da lei que cria cargos que está condicionada às restrições previstas, e não o seu processo legislativo. A falta de autorização nas leis orçamentárias torna inexequível o cumprimento da Lei no mesmo exercício em que editada, mas não no subsequente. Precedentes: Medidas Liminares nas ADIS nos. 484-PR (RTJ 137/1.067) e 1.243-MT (DJU de 27.10.95). (...)” (ADI 1.428-MC/SC, Rel. Min. Maurício Corrêa) (grifos meus).
6. Assim sendo, escorreita a sentença quanto ao afastamento da tese de inconstitucionalidade das Leis Municipais n.o 568/99 e 663/2001.
7. De igual modo, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens decorrentes da progressão vertical garantida pelas Leis Municipais n.o 568/99 e 663/01 encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar n.o 101/200 (Lei de Responsabilidade Fiscal), pois: “segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de vantagem já assegurada por lei. 3. Recurso especial conhecido e improvido." (REsp 935.418/AM, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 19/2/2009, DJe 16/3/2009.)
8. Por outro lado, verifica-se que a sentença, a despeito de ter fundamentado corretamente que a progressão decorrente da Lei no. 663/2001 deveria surtir a partir de 01/01/2002, acabou por declarar, genericamente, a prescrição de toda e qualquer pretensão referente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.
9. Dessa forma, impõe-se esclarecer que a prescrição em questão alcança apenas aos efeitos financeiros, mas não o próprio fundo de direito.
10. Com efeito, conforme pacífica jurisprudência do E. TJ/MT, a vigência da norma (artigo 17 da Lei 568/99) não se submete à prescrição quinquenal, ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e merecimento incide desde a vigência da lei que o instituiu, sendo que apenas os créditos anteriores aos 05 (cinco) anos da propositura da ação é que estão prescritos. Portanto, considerando que servidor entrou em efetivo exercício na data de 1998, o cômputo do percentual relativo ao adicional por antiguidade e merecimento tem como termo inicial a data de 01/01/2002, nos termos do art. 10 Lei 663/2001.
11. Sentença parcialmente reformada.
12. Recurso do ente municipal conhecido e improvido. Recurso do servidor conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0018550-93.2015.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ADELSON VIERA DE OLIVEIRA - CPF: 328.944.811-87 (RECORRENTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), BRUNO ZARDO BUENO - CPF: 029.834.791-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO SERVIDOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021